Tribunal: TJBA
Processo: 8073378-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073378-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: RAMON LENO SOUZA DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de serviço público (Neoenergia Coelba), insurgindo-se contra decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral, conforme o Tema 339/STF. Sustentou ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, bem como inexistência de responsabilidade civil, pugnando pelo seguimento do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão impugnada está suficientemente fundamentada, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da CF/1988, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 339, dispensando o exame exaustivo de todos os argumentos apresentados.

III. Razões de decidir

O agravo interno visa apenas à verificação da aplicação correta do entendimento fixado no Tema 339/STF, não se prestando à rediscussão do mérito recursal ou a vícios formais da decisão.

A decisão agravada analisou adequadamente a matéria, nos limites necessários à resolução da controvérsia, em consonância com o entendimento do STF de que não se exige o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para a compreensão da decisão.

O acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada os pedidos e reconheceu a responsabilidade civil da concessionária por acidente causado por fio de alta tensão, afastando culpa exclusiva da vítima e determinando o pagamento de indenizações.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É suficiente a fundamentação da decisão judicial que, embora não analise exaustivamente cada argumento da parte, apresenta razões claras e coerentes para o convencimento do julgador, conforme entendimento firmado no Tema 339/STF.”
“2. O agravo interno, em juízo de retratação, limita-se à verificação da conformidade com o precedente qualificado, não sendo cabível para rediscussão de fundamentos rejeitados no recurso originário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I e II; CC, arts. 186, 884, 945; CPC, art. 373; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8073378-34.2020.8.05.0001, em que figuram como agravante, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba e, como agravado Ramon Leno Souza das Virgens
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema